Tribunal: TJDFT
Processo: 0751476-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INDEFERIMENTO. POSSE DE BENS MÓVEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para sequestro de bens móveis supostamente retidos indevidamente, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ativo à decisão que indeferiu o sequestro dos bens, com fundamento em posse injusta e risco de dilapidação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do CPC.
4. A mera titularidade formal dos bens não comprova, por si só, a posse injusta da agravada, especialmente diante da alegada existência de união estável entre as partes, fato que demanda apuração por meio de dilação probatória.
5. O risco de dilapidação patrimonial alegado não restou comprovado nos autos, não havendo elementos suficientes que demonstrem a alienação efetiva ou iminente dos bens pela agravada.
6. A decisão de primeiro grau está fundamentada na necessidade de assegurar o contraditório e resguardar o devido processo legal, o que justifica a não concessão de medida liminar extrema, como o sequestro de bens, sem prova inequívoca da injustiça da posse e do risco de dano irreparável.
7. O parecer do Ministério Público e os elementos dos autos reforçam a conclusão de que o caso exige exame aprofundado da relação jurídica entre as partes e das circunstâncias da posse dos bens, não sendo cabível a antecipação da tutela pretendida em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo ativo em sede de agravo de instrumento exige demonstração inequívoca da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
2. A posse de bens móveis por companheira, diante de indícios de união estável, não configura, por si só, posse injusta a justificar medida extrema como o sequestro, sendo necessária dilação probatória.
3. A ausência de comprovação do risco efetivo de dilapidação patrimonial afasta a urgência necessária à concessão da tutela antecipada recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 300; 373, I.